Tribunal: TJDFT
Processo: 0700941-36.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-08-11

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PRELIMINAR. DENOMINAÇÃO DO RECURSO. ERRO MATERIAL. PRINCÍPIO DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. REJEIÇÃO. EXTRAVIO DE BAGAGEM. CONVENÇÕES DE VARSÓVIA E DE MONTREAL. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. DIÁLOGO DAS FONTES. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DEVER DE INDENIZAR. CARACTERIZAÇÃO. DANOS MATERIAIS. PROVA. PREJUÍZOS COM A PERDA DA MALA. LIMITES DA CONDENAÇÃO. TRATADOS INTERNACIONAIS. DANOS MORAIS DEVIDOS. VALOR. REDUÇÃO.
1. A denominação incorreta de um recurso constitui mero erro material o que, pelo princípio da instrumentalidade das formas, não impede o conhecimento da irresignação, quando atendidos todos os pressupostos de admissibilidade. Precedente do STJ.
2. Conforme orientação firmada pelo c. Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário no 636.331, para fins de repercussão geral, prevalece a Convenção de Varsóvia e os demais acordos internacionais em detrimento do Código de Defesa do Consumidor na fixação da indenização por danos materiais em caso de destruição, perda, avaria ou atraso da bagagem em voos internacionais. Não se afastou a aplicação do CDC nas relações de transporte aéreo internacional, apenas se definiu a prevalência dos tratados internacionais nos limites da condenação por danos materiais advindos daquelas hipóteses, em razão do critério da especialidade.
3. O prestador de serviço responde objetivamente pelos danos a que der causa, conforme previsão contida no art. 14 do CDC.
4. Demonstrada a aquisição das passagens aéreas e devidamente comprovado o extravio da bagagem do passageiro, mostra-se caracterizada a falha na prestação do serviço de transporte aéreo, ensejando indenização pelos danos materiais e morais deles decorrentes.
5. A reparação do dano material, ao constituir um prejuízo financeiro que reduz patrimônio do seu titular, depende de comprovação.
6. Notas fiscais de compras efetuadas no exterior, no período da viagem, demonstram a lesão pela perda da bagagem, cujo valor a ser ressarcido, na hipótese de transporte aéreo internacional de passageiros, deve obedecer aos limites impostos pelo artigo 22 da Convenção de Varsóvia, alterada pela Convenção de Montreal, quando o passageiro não declara antecipadamente o montante da bagagem à companhia aérea.
7. A caracterização dos danos morais demanda a comprovação de uma situação de tamanha gravidade que abale a honra ou provoque abalo psicológico considerável no indivíduo, circunstâncias configuradas na hipótese dos autos.
8. A perda definitiva de bagagem, mormente em trecho internacional, vai além do mero inadimplemento contratual, representando dano moral.
9. A compensação pecuniária devida ao atingido por ofensas de natureza moral deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, a fim de que o valor fixado não seja tão excessivo a ponto de ensejar um enriquecimento ilícito, nem tão reduzido que não produza efeito pedagógico e configure nova afronta ao ofendido.
10. Diante do contexto fático dos autos e atento aos parâmetros que devem nortear o valor a ser fixado a título de reparação por danos morais, a importância de R$ 2.000,00 (dois mil reais) afigura-se mais condizente com esses objetivos, razão pela qual deve ser reduzido o valor arbitrado em sentença.
11. Apelações conhecidas. Recurso do Autor não provido. Recurso da Ré parcialmente provido. Preliminar rejeitada.